Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-51.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de revisão de contrato, consignação em pagamento e restituição em dobro de valores pagos indevidamente. Alegação de pagamento em excesso e abusividade na cobrança de juros capitalizados.
Sentença de improcedência.
Princípio da dialeticidade. Razões recursais que possuem relação com os fundamentos da sentença. Dialeticidade não violado.
Mérito.

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de revisão de contrato, consignação em pagamento e restituição em dobro de valores pagos indevidamente. Alegação de pagamento em excesso e abusividade na cobrança de juros capitalizados.
Sentença de improcedência.
Princípio da dialeticidade. Razões recursais que possuem relação com os fundamentos da sentença. Dialeticidade não violado.
Mérito. Autor optou em financiar maior parte do preço do bem para pagamento ao longo de mais de dezessete anos diretamente com a ré. Evidente a necessidade de recomposição do valor da moeda que inclui o custo financeiro do financiamento, decorrente da forma parcelada de pagamento.
Utilização do índice IGP-M para atualização dos valores das parcelas. Inexistência de ilegalidade ou abusividade na adoção do IGP-M. Jurisprudência dominante do STJ.
Capitalização de juros. Não comprovação. Juros de 12% ao ano. Caso em que há cumulação de correção monetária com juros remuneratórios. Ausência de vedação pelo ordenamento jurídico em vigor. Correção monetária corresponde à mera reposição do valor da moeda. Juros remuneratórios referem-se à remuneração do investidor. Legalidade da cláusula. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária devida pela parte autora para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.